Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. PERMUTA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL E VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO BEM MÓVEL. INDÍCIO DE SINISTRO. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DOS FATOS ARTICULADOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende o recorrente a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos materiais. Conforme exposto na inicial, em 22.12.2017 o recorrente cedeu o contrato de financiamento de seu imóvel aos recorridos, tendo recebido como pagamento um veículo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). No entanto, ao tentar alienar o veículo no início do ano de 2022, tomou conhecimento de que o veículo possuiria registro de sinistro, o que reduziu substancialmente o valor de mercado do bem. Sustenta que tal circunstância teria sido omitida pelos recorridos. Com isso, afirma que, a despeito de o veículo constar na tabela Fipe com valor de mercado de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), teria conseguido vender o automóvel por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), "devido ao sinistro em leilão público". Citados, a 1a recorrida compareceu à audiência de conciliação e apresentou defesa, tendo sido, por outro lado, decretada a revelia do 2o recorrido.
3. O Juízo de primeiro grau asseverou que: "(...)em que pese se verifique, inicialmente, a ausência de controvérsia dos fatos alinhavados na inicial em razão da revelia operada e da falta de impugnação específica, o fato é que não é possível se extrair dos autos, com a necessária segurança jurídica, o prejuízo noticiado pelo autor. Isso porque, conforme se depreende do laudo de vistoria veicular de ID143433091, não há a informação clara e precisa no sentido de que o automóvel objeto dos autos teria sido sinistrado, na medida em que no campo “alertas do veículo” consta a notícia de que haveria apenas INDÍCIO DE SINISTRO, o que não é suficiente à conclusão de que efetivamente sofreu sinistro e nem que os autores não foram, de fato, comunicados da anotação de indício de sinistro. Logo, não há qualquer verossimilhança nas alegações do demandante".
4. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não houve a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a gerar a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. Quanto ao mais, reitera os termos da inicial.
5. Os recorridos não apresentaram contrarrazões.
6. Da revelia. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 estabelece que, não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em que pese a revelia, não há presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados. No caso, corroboro do entendimento do juízo de primeiro grau, pois não há verossimilhança nas alegações do recorrente, conforme doravante será esclarecido.
7. O certificado de registro e licenciamento do veículo (ID 48878510) não aponta qualquer registro de sinistro. Cabe salientar que o referido documento, do exercício 2018, indica terceiro estranho à lide como proprietário de direito do veículo. Além disso, em consulta pública à autarquia de trânsito (Detran/DF), verifica-se que também não há qualquer registro de sinistro, aliado ao fato de que, no ano de 2023, o veículo ainda permanece em nome de terceiro. Por sua vez, o documento juntado ao ID 48878511 se trata de prova unilateral e não há nos autos comprovação de que o veículo foi submetido a perícia técnica.
8. Além disso, o recorrente não demonstrou que o veículo é inservível ao uso (artigo 441 do Código Civil) ou apresentou qualquer prova de mau funcionamento ou vício oculto e tampouco de que efetivamente vendeu o veículo pelo preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de modo a comprovar o alegado prejuízo. Assim, tenho que o recorrente não produziu prova mínima dos fatos que alega, não tendo, portanto, se desincumbido de seu ônus probatório, conforme previsão expressa contida no artigo 373, inciso I, do CPC. Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.